Tribunal: TJDFT
Processo: 0717744-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717744-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SIMONE GONCALVES DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Nos termos do art. 10 do CPC, às partes para manifestarem-se, em cinco dias, sobre a aplicabilidade da Lei Distrital 7.239⁄23 à presente controvérsia recursal. Brasília - DF, 29 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora